Tribunal: STF
Processo: HC 210682
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas e organização criminosa. Prisão preventiva. Interrupção. Natureza e quantidade de drogas apreendida. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. O STF tem precedentes no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs demonstrou que a ora recorrente seria membro relevante de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas, com fortes indícios de que transportou 15kg (quinze quilogramas) de cocaína, e que possuía um laboratório de produção da referida droga”.



    4. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, especialmente por se tratar de paciente denunciada pelo tráfico de 15 kg de cocaína e pelo crime de organização criminosa, além de constar nos autos a informação de que a acionante teria praticado os delitos junto com seu companheiro e com seu filho de 18 anos de idade.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.